Tribunal: STF
Processo: AI 647725
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição
   previdenciária. Décimo terceiro salário. Constitucionalidade.
   Bitributação. Inexistência. 3. Forma de cálculo. Exame da
   legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição
   Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.